Tribunal: TJPA
Processo: 0837337-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837337-32.2019.8.14.0301

APELANTE: VILMA FERREIRA MAIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. CDA DE CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. NULIDADE. CARACTERIZADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGISTRADA NO DETRAN/PA. PROTESTO E INSCRIÇÃO DO TÍTULO NO SERASA EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. ABALO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Na espécie consta dos autos prova suficiente de transferência do veículo que originou o crédito de IPVA, realizada em
20.12.2007, conforme consta de documentos de registros do DETRAN/PA, por conseguinte, resta evidente que a apelante, que já havia transferido o veículo, não é responsável pelo pagamento dos créditos de IPVA correspondentes aos anos de 2008 até 2012 e não poderia sofrer o protesto do título e ter seu nome inscrito no SERASA, face a nulidade da CDA objeto da exação, ensejando assim a responsabilidade do apelado pelo ilícito, pois, nestas circunstâncias, segundo a pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há abalo moral
in re ipsa
;

2- A indenizar do abalo moral suportado é arbitrada no valor de R$ 4.476,34 (quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a 50% do valor do crédito objeto da inscrição da dívida, na importância de R$ 8.952,69 (oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove reais), pois o valor não é irrisório em relação ao abalo suportado pela vítima, muito menos é abusivo, considerando as condições econômicas das partes e também é suficiente para obstar novas práticas ilícitas, cumprindo assim o caráter pedagógico da medida;

3 - Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida,
à unanimidade,

julgando procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade das CDAs n.º 002016570031055-0 e 002018570037126-0, emitidas em desfavor da apelante, como também determinar a exclusão do nome da apelante de cadastro de restrição de crédito, por força dessas dívidas, face a inexigibilidade dos títulos,
e condenar o apelado a indenizar o valor do abalo moral arbitrado e o ônus da sucumbência.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamente de Plenário Virtual realizada no período de 13.05.2024 até 20.05.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VILMA FERREIRA MAIA

contra a sentença proferida nos autos da anulatória de débito fiscal de IPVA ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido da inicial, face a ausência de comprovação da transferência do veículo que originou o crédito odbjeot da exação.

A apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que as provas que apresentou seriam suficientes para a procedência do pedido da inicial, pois teria ficado comprovado que a partir do ano de 2008 já não era mais proprietária do veículo
marca FIAT, modelo SIENA/FIRE, cor azul, ano 2004, placas JUM 6702 e Renavam 823950174, e que não teria obrigação de guardar todos os documentos relativos a transação realizada, mas que os documentos apresentados seriam suficientes consubstanciados em registros do DETRAN/PA, que demonstram o registro de gravame d alienação fiduciária em com financiamento a Sra. Regina Santos da Silva e com a agente financeiro Banco Santander, além da informação da existência de impedimento judicial do veículo em decorrência de ação de busca e apreensão em desfavor da atual proprietária, e que o apelado não pode negar que teve ciência da venda do veículo, pois procedeu o registro do gravame.

Diz assim que teria ficado comprovada a transferência do veículo e que não seria possível que somente no ano de 2018, o apelante verificou erro no recolhimento de IPVA, após o lapso de 12 anos da data de transferência do veículo.

Defende assim que forma cometidos ilícitos pelo apelado consistentes na não notificou a Autora do Auto de Infração, quando usou da notificação por edital, sem esgotar outros meios de notificação, quando sempre possuiu o seu endereço atualizado perante a SEFA e o DETRAN, eis que recebia normalmente correspondências referente ao veículo atual, e que isso incluiu gravame no ao Banco Santander, sem efetuar a troca de propriedade do veículo, quando continuou a emitir o lançamento do imposto mesmo após o registro de impossibilidade de uso do veículo, o que teria levado a abalo emocional e danos sofridos pela Apelante, que transcendem às situações e aborrecimentos corriqueiros, pois sustenta que a cobrança de impostos referentes ao veículo que há 10 anos não é mais de sua propriedade causou enorme abalo emocional e preocupação em ter seu crédito na praça restringido, gerando diversos transtornos enorme mal estar que deve ser compensado.

Invoca ainda a aplicação da Súmula n.º 585 do STJ pra inaplicabilidade da solidariedade na espécie.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 13120340 - Pág. 01/18.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisandos os autos, entendo que em parte assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

A matéria em discussão diz respeito a impugnação de créditos tributários de IPVA dos anos de 2008 até 2012, relativos ao veículo marca FIAT, modelo SIENA/FIRE, cor azul, ano 2004, placas JUM 6702 e Renavam 823950174, conforme consta do ID- 13120257 - Pág. 1, que foram desfavoráveis a apelante, mas consta dos autos que houve a transferência do veículo no ano de 2007, conforme se verifica das anotações de registro realizadas pelo DETRAN/PA sobre o referido veículo consignando a aquisição do veículo por

financiamento obtido pela Sra. Alessandra Regina Santos da Silva, junto ao Banco Santander, por contrato firmado em 20.12.2007, conforme consta do ID- 13120258 - Pág. 01/02.

Neste sentido, o apelado não pode negar a ciência da transferência da propriedade do veículo em questão, pois as anotações constam do registro do órgão

de trânsito competente para tal finalidade.

É verdade que o apelado impugnou os referidos documentos dizendo tratar-se de cópia não autenticada, o que, em tese, encontraria óbice na previsão do art. 423 e 424 do CPC, mas deve ser observado que se trata de documento público originado de autarquia estadual que compõe a estrutura administrativa do Estado, por conseguinte, desfruta de presunção de legitimidade e caberia ao apelante comprovar qual a inconsistência nas declarações consignadas no registro no órgão, o que não ocorreu na espécie, pois não há indicação de defeito de ordem material nos documentos, muito menos foi produzida prova contrária ao teor do seu conteúdo.

Daí porque, entendo que os referidos documentos são hábeis a comprovar os fatos alegados pela apelante de existência de transferência do veículo, inclusive vieram a ser corroborados posteriormente por outro documento público consistente em decisão judicial que determinou a busca e apreensão do referido veículo em 13.11.2008, ajuizada pelo Banco Santander em desfavor da adquirente Alessandra Regina Santos da Silva, conforme consta do ID- 13120334 - Pág. 5.

Ademais, não há incidência da responsabilidade solidária da apelante na espécie para efeito de pagamento do IPVA, na qualidade proprietária anterior do veículo transferido, pois tal entendimento não encontra guarida na aplicação do art. 134 do CTN,
in verbis:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.
”

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já definiu a extensão do dispositivo em comento, consignando que a responsabilidade solidaria nele estabelecida não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor correspondente ao período posterior a sua alienação, consoante o estabelecido na Súmula n.º 585 do STJ,
in verbis:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB
,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor
,
no que se refere ao período posterior à sua alienação
.”

Neste sentido, transcrevo os diversos julgados da Corte Superior, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DOCUMENTAL PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB. 2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA ocorreu como descrito nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual 6.606/1989 e que a recorrida não se desincumbiu do dever de comunicar a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB. 5. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.’ 6. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. (...) (REsp 1701815 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.”

(STJ - REsp 1714938 / SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

“Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade.”

(STJ - REsp 1701146 / SP, Relator: Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017)

No mesmo sentido, há vários precedentes dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELATIVA A IPVA. VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO, NO QUE SE REFERE A PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 0806597-24.2019.8.14.0000. Acórdão 3428789. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Julgamento: 27/07/2020. Publicação: 06/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC/73. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO TRANSFERIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CTN, ART. 131, I. PRECEDENTE DO STJ. 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do adquirente do veículo; 2. A CDA inscrita a partir de crédito de IPVA, constituído posteriormente à data da transferência, deve indicar o adquirente do veículo na qualidade de executado, sendo carente de validade aquela que aponta o vendedor, a título de devedor do tributo, sendo este parte ilegítima a ser demandado na execução fiscal correspondente; 3. O STJ já firmou entendimento no sentido de que o adquirente é o responsável pelo IPVA, que acompanha o bem, seguindo à responsabilidade pessoal de quem o adquirir, sendo irrelevante a comunicação ao DETRAN acerca da transferência do veículo; 4. Apelação conhecida e desprovida.”

(2018.01975907-08, 190.294, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-22)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PAGAMENTO DO IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade. II. Portanto, o ex-proprietário de um veículo não responde solidariamente pelo pagamento do IPVA mesmo se deixou de comunicar ao órgão de trânsito. III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(2018.04088996-79, 196.618, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-04, Publicado em 2018-10-08)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA INTEGRADA PELA DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem. 2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: ?A responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação?. 4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento. “

(2018.04608112-66, 197.974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-13)

Assim, não se cogita de responsabilidade do alienante pelo IPVA após a realização da transferência do veículo, face a inexistência de previsão de solidariedade neste particular, em lei Federal ou Estadual, ensejando a inexistência do débito tributário cobrado de IPVA, posto que é inexigível o IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor da apelante, a partir de quando deixou de existir o fato gerador da exação, na forma do art. 155, inciso III, da CF, c/c art. 1.º da Lei 6.017/96, restando evidente sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Nestas circunstâncias, entendo que há prova da negligência do apelado em promover o protesto do título em nome da apelante (ID-13120259 - Pág. 4),

como também a inclusão do nome da apelada no SERASA (ID-13120259 - Pág. 3), ensejando a existência de dano moral
in re ipsa
, consoante já manifestações do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Preliminarmente, constata-se que não houve ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem ratificou a sentença primeva que declarou ilegal a inscrição da recorrida no Serasa, além de reiterar o valor razoável da indenização imposta em razão da natureza in re ipsa do dano moral.

2. Quanto ao mérito propriamente dito, vê-se que o Tribunal regional assim julgou (fls. 429-434, e-STJ): "Embora o auto de infração seja válido, como abordado acima, a autora tem razão ao impugnar a inscrição no Serasa. Isso porque não restou comprovada a prévia inscrição do débito em dívida ativa antes de ser encaminhado ao cadastro de inadimplentes privado (...). 3. Além disso, em sede de contestação, a ANTT não alegou, nem comprovou, que os débitos foram inscritos em dívida ativa antes do registro junto ao Serasa (...) Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é in re ipsa (...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)".

4. Diante da situação fática descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória.

5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83.

6. Rever o valor da indenização apenas é possível nos casos de exorbitância ou irrisoriedade do montante arbitrado, sob pena de ofensa à Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido.”

(REsp n. 1.820.537/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 472.546/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 9/5/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. OCORRÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SUMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A modificação das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, relativas à presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar da instituição financeira, nos moldes em que pretendido, encontra óbice no enunciado sumular nº 7 desta Corte, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.

2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.

4. O valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios, somente pode ser alterado se for excessivo ou irrisório, sob pena de incidência da Súmula 7/STJ.

5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(AgRg no Ag n. 1.387.520/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 20/3/2012)

Verifico que não há indicação de reflexo no meio social e/ou familiar da apelante, além do prejuízo decorrente do abalo moral suportado por força do protesto e da inclusão do nome da apelante em órgãos de proteção ao crédito.

Nestas circunstâncias, o arbitramento não pode ocasionar enriquecimento ilícito, mas deve ser suficiente para cumprir o caráter pedagógico da medida, considerando o poder econômico das partes envolvidas.

Neste sentido, entendo que a indenização do dano moral deve ser arbitrada no valor de R$ 4.476,34 (quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a 50% do valor do crédito objeto da inscrição da dívida, na importância de R$ 8.952,69 (oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove reais), pois entendo que o valor é proporcional e razoável, pois é irrisório em relação ao abalo suportado pela vítima, muito menos é abusivo e considero suficiente para obstar novas práticas ilícitas, face as condições econômicas das partes.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente os pedidos formulados na inicial concernentes, para declarar a nulidade da CDA n.º 002016570031055-0 e 002018570037126-0, como também a exclusão do nome da apelante de qualquer cadastro de restrição de crédito por força dessas dívidas, face a inexigibilidade dos títulos em relação a apelante, e condeno o apelado a indenizar o abalo moral suportado, arbitrando o valor da indenização em R$ 4.476,34 (quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), consoantes os fundamentos expostos.

Ademais, estando caracterizada a existência de sucumbência do apelado, reverto a condenação em honorários advocatícios, que deve ser assumida pelo apelado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do arbitramento fixado.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 22/05/2024